Tribunal: TJMT
Processo: 1006474-81.2023.8.11.0001
Relator(a): ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR
Órgão julgador: ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2023-11-14
Data de publicação: 2023-11-30

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1006474-81.2023.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Fornecimento de Água, Práticas Abusivas]
Relator:
Des(a).
ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, DES(A). JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE]

Parte(s):

[JOELMA GOMES GUEDES - CPF: 019.209.401-70 (RECORRENTE), VANDER MARCIO DA SILVA - CPF: 345.825.761-68 (ADVOGADO), KELI CRISTINA DE MOURA - CPF: 032.368.941-80 (ADVOGADO), AGUAS CUIABA S.A. - CONCESSIONARIA DE SERVICOS PUBLICOS DE AGUA E ESGOTO - CNPJ: 14.995.581/0001-53 (RECORRIDO), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), AGUAS CUIABA S.A. - CONCESSIONARIA DE SERVICOS PUBLICOS DE AGUA E ESGOTO - CNPJ: 14.995.581/0001-53 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO. Composição Relator: Exmo(a). Sr(a) DR. ANTÔNIO VELOSO PELEJA JÚNIOR 1º Vogal: Exmo(a). Sr(a) DR. JOÃO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE 2º Vogal: Exmo(a). Sr(a) DR. ANTÔNIO HORÁCIO DA SILVA NETO

E M E N T A

RECURSO INOMINADO. CONSUMIDOR. SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ÁGUA. SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA.

IMPUGNAÇÃO À JUSTIÇA GRATUITA REJEITADA
.
RECUPERAÇÃO DE CONSUMO. FATURA INDEVIDA. SUSPENSÃO NO FORNECIMENTO DOS SERVIÇOS. DANO MORAL CONFIGURADO
.
DEVER DE INDENIZAR. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1.

Incumbe ao impugnante apresentar provas que desconstituam a hipossuficiência alegada com intuito de revogar a assistência judiciária gratuita deferida, situação não evidenciada no caso em exame.

2.

A água é considerada bem essencial e a suspensão decorrente de fatura indevida ou débito pretérito provoca dano moral
in re ipsa
, pois o constrangimento supera a simples órbita do aborrecimento rotineiro, impondo na vítima reflexos psicossociais.

3.

“Segundo a jurisprudência desta Corte, "A suspensão ilegal do fornecimento do serviço dispensa a comprovação de efetivo prejuízo, uma vez que o dano moral nesses casos opera-se in re ipsa, em decorrência da ilicitude do ato praticado." (AgRg no AREsp n. 239.749/RS, relator Ministro Napoleão Nunes Maia Filho, Primeira Turma, julgado em 21/8/2014, DJe de 1/9/2014)”.
(AgInt no AREsp n. 2.204.634/RS, relator Ministro Sérgio Kukina, Primeira Turma, julgado em 12/6/2023, DJe de 15/6/2023).

4.

Dano moral configurado

5.

Recurso conhecido e parcialmente provido.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso Inominado interposto contra a sentença de parcial procedência para
“(1º) DECLARAR a nulidade da multa cobrada na fatura de consumo referente ao mês de 11/2022, no valor de R$ 495,66 (quatrocentos e noventa e cinco reais e sessenta e seis centavos). (2º) CONDENAR a Requerida à restituição à Reclamante do valor cobrado indevidamente nas faturas de 11/2022 e 12/2022 no montante de R$ 165,22 (cento e sessenta e cinco reais e vinte e dois centavos), corrigido monetariamente pelo INPC a partir da presente data mais juros de mora de 1% (um por cento) ao mês, a partir do desembolso”.

A parte recorrente, nas razões recursais, aduz que houve suspensão do fornecimento do serviço em 01/02/2023, oriunda da cobrança da recuperação de consumo debatida, motivo pelo qual requer a reforma da sentença no que tange ao acolhimento do pleito de indenização por danos morais, no montante de R$ 10.000,00 (dez mil reais).

Contrarrazões pela manutenção do
decisum
.

É relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO – PRELIMINAR

- Indeferimento da justiça gratuita

Consoante o Enunciado n. 166, do FONAJE, o juízo de primeiro grau concedeu a parte recorrente o benefício da assistência judiciária gratuita. Em que pese a empresa se insurgir quanto a benesse, não traz elementos concretos que desconstituam a hipossuficiência alegada, ora de sua incumbência na condição de impugnante.

Desse modo, entendo pela permanência do direito ante a declaração firmada e acolhida e ausência de prova em contrário, com vistas ao artigo art. 5º, LXXIV da Constituição Federal e artigo 98, do Código de Processo Civil.

VOTO - MÉRITO

O cerne do recurso é limitado a análise quanto à ocorrência dos danos morais.

O pleito foi afastado na origem com os seguintes fundamentos:

“No que tange a pretensão indenizatória referente aos danos morais supostamente vivenciados, entendo que o pleito merece juízo de improcedência.

Cediço que a indenização por danos morais pressupõe importante ofensa à honra, à imagem do indivíduo, que lhe acarrete considerável e injusto sofrimento, de modo que, por não haver dano patrimonial propriamente dito, repara-se financeiramente o sofrimento, abalo à reputação ou transtornos relevantes que eventual ato ilícito tenha causado.

Ademais, a parte Autora não teve seu nome negativado, muito menos comprovou que teve bloqueado seu cadastro na praça, devido a existência do referido débito.

O corte no fornecimento de água comunicado pela autora decorreu de inadimplência das contas de consumo, como demonstrado nos autos e não por ato ilícito da Reclamada. Não foi pleiteado pela autora, em sua inicial, a suspensão da cobrança da multa durante o deslinde processual, portanto, não se configura falha na prestação de serviço pela Reclamada o corte no fornecimento de agua se a consumidora estava em situação de inadimplência”. (g.n.)

Em que pese os fundamentos da sentença, a situação merece maiores pontuações.

A parte recorrente noticiou, quando da distribuição da demanda, que o serviço foi interrompido em razão da cobrança da recuperação de consumo, na data em que a empresa confeccionou o termo de ocorrência.

Em sede de defesa, a empresa não nega a ocorrência da suspensão, ao contrário, assevera que decorreu de irregularidade constatada no hidrômetro por religação.

Em sentença, foi reconhecida a irregularidade de procedimento de apuração de irregularidade, com declaração de inexigibilidade da fatura, o que não foi objeto de recurso pela parte recorrida.

Com essas razões, a suspensão motivada pelos débitos declarados indevidos, por decorrência lógica, atrai o dano moral
in re ipsa
, pois o constrangimento supera a simples órbita do aborrecimento rotineiro, impondo na vítima reflexos psicossociais.

O serviço de água é um serviço público indispensável, devendo ser prestado de forma adequada, eficiente e contínua, conforme rege o art. 22, do Código de Defesa do Consumidor.

Nesse aspecto, é despiciendo alongar-se acerca dos danos advindos da suspensão indevida do serviço em voga, os quais são intuitivos pela sua natureza (essencialidade), de modo que ostenta potencial ofensivo para ultrapassar a esfera patrimonial e ingressar nos direitos da personalidade.

Assim, procede a condenação em danos morais, porque a situação ultrapassa uma simples falha de serviço e ingressa no campo dos direitos da personalidade. A respeito, julgado desta Turma Recursal e do Superior Tribunal e Justiça:

ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. DANO MORAL. SUSPENSÃO ILEGAL DO SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA. DANO IN RE IPSA. ACÓRDÃO QUE DIVERGE DA JURISPRUDÊ NCIA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA.

1. Na origem, cuida-se de ação de procedimento ordinário proposta em desfavor de RGE Sul Distribuidora de Energia S.A. com o fim de obter reparação dos danos morais sofridos pelo autor, por ocasião da suspensão do serviço de energia elétrica em sua residência.

2. Afasta-se o pleito de aplicação da Súmula 283/STJ, porquanto o agravo em recurso especial impugnou todos os fundamentos da decisão que não admitiu o apelo nobre.

3. A análise do recurso especial não encontra óbice na Súmula 7/STJ, nem se faz necessária a interpretação de norma infralegal, estando preenchido, ainda, o requisito do prequestionamento.

4. Segundo a jurisprudência desta Corte, "A suspensão ilegal do fornecimento do serviço dispensa a comprovação de efetivo prejuízo, uma vez que o dano moral nesses casos opera-se
in re ipsa
, em decorrência da ilicitude do ato praticado." (AgRg no AREsp n. 239.749/RS, relator Ministro Napoleão Nunes Maia Filho, Primeira Turma, julgado em 21/8/2014, DJe de 1/9/2014).

5. No caso, o acórdão proferido pelo Tribunal estadual, não obstante tenha reconhecido a ilegalidade da suspensão do serviço de energia, concluiu que "caberia ao autor demonstrar que a conduta da concessionária causou-lhe danos de natureza extrapatrimonial, a ensejar reparação pecuniária." (fl. 185), em confronto com a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça.

6. Agravo interno não provido.

(AgInt no AREsp n. 2.204.634/RS, relator Ministro Sérgio Kukina, Primeira Turma, julgado em 12/6/2023, DJe de 15/6/2023). (g.n.)

COBRANÇA DE FATURA DE ENERGIA COM VALOR ACIMA DA MÉDIA MENSAL DE CONSUMO – ABUSIVIDADE – REITERADAS TENTATIVAS INFRUTIFERAS DE SOLUÇÃO ADMINISTRATIVA – CORTE DOS SERVIÇOS ENERGÉTICOS – DANO MORAL CONFIGURADO – VALOR INDENIZATÓRIO – REDUÇÃO DO QUANTUM – ADEQUAÇÃO AOS PARAMETROS LEGAIS – LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ – NÃO CARACTERIZADA – TERMO INICIAL DOS JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA – SÚMULAS 54 E 362 DO STJ – PREQUESTIONAMENTO – REJEIÇÃO – PEDIDO CONTRAPOSTO – REJEITADO – SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA – RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

Deve ser responsabilizada a concessionária de energia, pelos prejuízos causados ao consumidor, ante ao corte administrativo de serviço público essencial, em virtude da cobrança de fatura com valor acima da média de seu consumo mensal.

Deve ser realinhado o valor indenizatório que se apresenta em desconformidade com a finalidade reparatória e pedagógica atinentes aos danos morais.

(N.U 1027038-15.2022.8.11.0002, TURMA RECURSAL CÍVEL, SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, Turma Recursal Única, Julgado em 01/06/2023, Publicado no DJE 01/06/2023)

RECURSO INOMINADO - AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - FATURAS DISCREPANTES DO CONSUMO MÉDIO – AUSÊNCIA DE REGULARIDADE DA COBRANÇA - CORTE INDEVIDO DO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA - DÉBITOS DISCUTIDOS ADMINISTRATIVAMENTE - FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO - RESPONSABILIDADE OBJETIVA - DANO MORAL CONFIGURADO
IN RE IPSA
- DEVER DE INDENIZAR - QUANTUM INDENIZATÓRIO MANTIDO – OBRIGAÇÃO DE FAZER MANTIDA - RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1.

O serviço público de energia elétrica é essencial no cotidiano do consumidor, devendo ser prestado de forma adequada, eficiente e contínua, conforme artigo 22 do CDC.

2.

É indevido corte do fornecimento de energia elétrica quando o débito que o motivou está sendo discutido administrativamente.

3.

Com relação ao valor indenizatório a título de dano moral, tenho que a quantia arbitrada na sentença deve ser mantida, pois se mostra adequada ao caso concreto, estando em conformidade com os parâmetros da proporcionalidade e da razoabilidade, servindo para compensar o recorrido pelos transtornos sofridos, sem lhe causar enriquecimento ilícito.

4.

Ausentes provas da regularidade das cobranças e havendo nítida discrepância em relação ao consumo médio da unidade, torna-se imprescindível a revisão das faturas questionadas.

5.

Recurso conhecido e improvido.

(N.U 1003869-64.2022.8.11.0045, TURMA RECURSAL CÍVEL, VALDECI MORAES SIQUEIRA, Turma Recursal Única, Julgado em 22/05/2023, Publicado no DJE 26/05/2023)

Logo, sendo indevido o corte, inequívoca a obrigação em indenizar, sendo, pois, a obrigação objetiva na forma do Código de Defesa do Consumidor e § 6º, do art. 37, da Constituição Federal, ou seja, independe da existência de culpa ou dolo. Por força disso, estão preenchidos os elementos: a) ato ilícito; b) dano; e, c) nexo causal.

Reconhecida a obrigação de reparar, o artigo 944, do Código Civil, descreve que a indenização mede-se pela extensão do dano.

É consabido que a sua fixação não possui elementos pré-determinados, devendo o julgador em cotejo as particularidades do caso concreto, dentre as quais as condições e capacidade das partes, o grau de culpa, caráter reparatório sem importar em enriquecimento sem causa, estabelecer o montante pelo critério da razoabilidade.

Essas premissas me autorizam a arbitrar a indenização no importe de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), quantia essa que se adequa ao posicionamento desta Turma Recursal, bem como corresponde ao dano ocasionado sem importar em condenação gravosa ao ofensor, sendo a suspensão indevida.

Em face do exposto,
conheço
do recurso e, no mérito,
dou-lhe parcial provimento
para condenar a recorrida a pagar à recorrente o montante de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), a título de danos morais, com incidência de correção monetária na presente data e juros de 1% a.m. a incidir da citação, por se tratar de relação contratual .

Em razão do resultado do julgamento, deixo de condenar a parte recorrente ao pagamento de custas e honorários advocatícios.

É como voto.

Juiz

ANTÔNIO VELOSO PELEJA JÚNIOR

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/11/2023